Tribunal: TJES
Processo: 0018585-98.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018585-98.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LASTENIO LUIZ CARDOSO

APELADO: TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou anteriores embargos declaratórios parcialmente providos, os quais haviam apontado omissões quanto à análise das teses de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e redistribuição dos ônus sucumbenciais. Os presentes embargos sustentam que remanescem omissões relativas à ausência de prova da prestação dos serviços cobrados, à Cláusula Quarta do contrato e a aspectos não enfrentados das preliminares anteriormente alegadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração incorreu em novas omissões, especialmente quanto à ausência de prova da prestação dos serviços e cláusulas contratuais; (ii) verificar se houve omissão parcial quanto às preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os segundos embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de vícios no julgamento dos primeiros embargos, não sendo admissíveis para rediscutir matéria já decidida ou inovar na argumentação, conforme entendimento consolidado do STJ.

A alegação de ausência de manifestação quanto à prova da prestação dos serviços e à cláusula contratual não configura omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento anterior, que expressamente entendeu que tais matérias foram superadas diante da presunção de veracidade dos documentos apresentados.

Não há omissão a ser suprida quanto às preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo, porquanto o acórdão recorrido enfrentou os fundamentos centrais dessas alegações, considerando existente a contratação válida e a prestação dos serviços.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma exaustiva, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que se observa no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Os segundos embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à inovação recursal, devendo se limitar à correção de vícios no julgamento dos primeiros aclaratórios.

A ausência de manifestação exaustiva sobre todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 429, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.672.493/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 16.6.2025; STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 2.4.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.116.362/MS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 14.5.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018585-98.2016.8.08.0048

EMBARGANTE: LASTÊNIO LUIZ CARDOSO

EMBARGADA: TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Lastênio Luiz Cardoso opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão -
da lavra do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
- inserido no id 11226635, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES PARCIAIS NO ACÓRDÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUPRIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES QUANTO A ESSA ÚLTIMA QUESTÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Lastênio Luiz Cardoso em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível, que negou provimento ao apelo interposto, com fundamento em suposta omissão em relação às teses de impossibilidade de produção de prova negativa, incompetência do juízo, ilegitimidade passiva e redistribuição dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não analisar as teses de incompetência do juízo e ilegitimidade passiva; (ii) examinar a alegação de omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais; (iii) determinar se há vício quanto à impossibilidade de produção de prova negativa. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, contradições ou obscuridades, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. No caso em questão, a análise detida dos autos revela que o acórdão, de fato, não abordou as teses de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, o que configura omissão. A ilegitimidade passiva e a incompetência do juízo alegadas pelo embargante se fundam na suposta falsidade da assinatura no contrato, tese que foi superada pela presunção de veracidade do documento, diante da ausência de prova contrária, em conformidade com o art. 429, I, do CPC. Logo, a omissão deve ser suprida, sem acolhimento das teses. Quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, verifica-se que a parte autora não obteve sucesso em todos os pedidos formulados, especialmente no que tange à condenação por danos ao maquinário e mobilização/desmobilização do equipamento, devendo, portanto, ser redistribuídos os encargos de sucumbência. O embargante não tem razão ao afirmar que lhe foi atribuída indevidamente a prova de inexistência de relação jurídica, porquanto lhe cabia provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente providos, para suprir as omissões relativas às teses de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, sem feitos infringentes, assim como a alusiva a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com efeitos infringentes. (Apelação Cível n.º 0039486-97.2014.8.08.0035, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela Quarta Câmara Cível em 02.12.2024).

Nas razões de seu recurso (id 11871123) o Embargante aduz que, a despeito da conclusão externada no Acórdão recorrido, permanecem omissos alguns fatos alegados nos aclaratórios anteriormente opostos e que não foram devidamente enfrentados por este egrégio Órgão Colegiado, a exemplo da alegação de ausência de comprovação da prestação dos serviços cujos valores são objeto da cobrança intentada pela Embargada.

Alega, ainda, que não há nos autos uma prova sequer da execução dos serviços cobrados pela Embargada e não houve enfrentamento desta alegação, “
mesmo após a arguição havida nos primeiros Embargos de Declaração
” (página 04) e que não houve manifestação a respeito da “Cláusula Quarta” do contrato firmado entre as partes.

Aduz, por fim, que a partir do Acórdão recorrido surgiram novas omissões, tanto em relação à preliminar de incompetência do Juízo
a quo
quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
; o julgado teria se manifestado apenas em relação à parte de sua argumentação.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar que o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido que os segundos Embargos de Declaração visam corrigir vícios existentes no julgamento dos primeiros aclaratórios opostos pelas partes. Neste sentido:

(...).
Os segundos embargos de declaração, conforme entendimento desta Corte Superior, devem apontar vícios contidos na decisão que apreciou os primeiros embargos de declaração
. (...). Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.672.493/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). (Sem grifo no original).

(...). Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (art. 1022 do CPC), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, sendo incabíveis para fins de novo julgamento da lide. 2.
Os segundos embargos de declaração estão limitados a apontamento de vícios intrínsecos eventualmente constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos declaratórios, sendo incabível inovação recursal quando os argumentos se referem aos fundamentos adotados na decisão que foi objeto de primeiros embargos de declaração
. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de aplicação de sanções e consequências processuais em caso de reiteração com caráter protelatório. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/4/2025, DJEN de 16/5/2025). (Sem grifo no original).

Este citado entendimento,
data maxima venia
, aplica-se ao caso dos autos, uma vez que os argumentos do Embargante alusivos à suposta manutenção de omissões mesmo após o julgamento dos primeiros Embargos de Declaração, em verdade, dizem respeito a vícios que constariam no Acórdão que deu ensejo aos primeiros Embargos de Declaração.

Aliás, tanto é assim que no próprio Acórdão objeto dos presentes Embargos de Declaração o então Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, após expor as razões de sua conclusão, foi claro ao estabelecer que a Embargante, ao tratar das questões pertinentes ao contrato firmado entre as partes e da prova da prestação de serviços, demonstrou “
inconformismo
(...)
com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada
”.

O inconformismo do Embargante, ademais, também se revela em relação aos vícios que teriam surgido apenas com o Acórdão recorrido, porquanto, como se sabe, o Órgão Julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, bastando que encontre razões fundamentadas para dirimir a lide que lhe fora submetida. Neste sentido:

(...).
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento
. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável, não havendo, portanto, ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. (...). (AgInt no AREsp n. 1.116.362/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). (Sem grifo no original).

No caso, no Acórdão recorrido consta fundamentação clara e precisa a respeito tanto da alegação de incompetência do Juízo
a quo
quanto da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, haja vista, em resumo, a existência da contratação (com assinatura do Embargante) e da efetiva prestação de serviços, daí, pois, não haver vícios a serem sanados por Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.